Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-74.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800463-74.2023.8.14.0053

APELANTE: FRANCINALDO PEREIRA LOPES

APELADO: NÃO DEFINIDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação de retificação de registro civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial. Descumprimento de ordem judicial. Ausência de informações essenciais. Art. 321 do CPC. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de retificação de registro civil sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da determinação de emenda da petição inicial.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na análise da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento, pela parte autora, da determinação de emenda da petição inicial.

III.

Razões de decidir

3. A extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, se deu em razão do não atendimento da determinação judicial de emenda à inicial, a qual determinou a apresentação da 2ª via da certidão de nascimento, a qual se pretende retificar. A ausência da informação prejudicou a delimitação do objeto da lide e a análise dos requisitos para a retificação de registro civil. Manutenção da sentença de indeferimento da inicial.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 320 do CPC; Art. 321 do CPC; Art. 485, I, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação cível interposto por FRANCINALDO PEREIRA LOPES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte autora quanto ao cumprimento de determinação judicial, com a seguinte parte dispositiva:

Eis o teor da sentença:

Esse é o relato. Decido.

Verifica-se, assim, que a parte autora não cumpriu a determinação, deixando de adequar a inicial aos ditames dos artigos 319 e 320 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, julgo EXTINTO O FEITO SEM EXAME DE MÉRITO na forma do art. 485, inc. I, Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora em custas processuais, porém, em razão do benefício da justiça gratuita, referida obrigação permanecerá sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem honorários advocatícios, considerando que não houve citação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, a apelante alega que não conseguiu obter a segunda via da certidão, tendo em vista que o cartório responsável não localizou os dados do registro original, o qual foi lavrado manualmente e apresenta inconsistências que impedem a emissão do novo documento. A defesa comunicou a negativa do cartório, inclusive por meio de registro de contatos realizados com o oficial, e sustentou que a impossibilidade de cumprimento da exigência judicial decorreu de fatores alheios à vontade do requerente, reforçando que tal circunstância impediria a extinção do feito por ausência de diligência do autor.

Requer a reforma da sentença para que o processo tenha prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Belém, 21 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da sentença extintiva, sob o argumento de que o apelante não conseguiu apresentar a segunda via da certidão de nascimento em razão de supostos obstáculos enfrentados junto ao cartório, o que inviabilizaria o regular prosseguimento da ação de retificação de registro civil.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo a quo deferiu a gratuidade da justiça e oportunizou a manifestação do Ministério Público, o qual opinou pela regular instrução da demanda. Na sequência, foi expressamente determinada a apresentação da segunda via da certidão de nascimento, sob pena de extinção do feito.

Todavia, transcorreu o prazo sem manifestação do autor, conforme certificado nos autos (id. 127792318), e, mesmo diante da advertência judicial, a parte deixou de cumprir diligência essencial à admissibilidade da ação, frustrando o atendimento aos requisitos formais previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Ainda que o apelante alegue dificuldades para obtenção do documento, não há nos autos comprovação robusta de diligência formal efetiva junto ao cartório competente, tampouco pedido de prorrogação do prazo por justo impedimento, o que evidencia o descumprimento da carga processual mínima exigida da parte autora.

Ressalte-se que o processo civil brasileiro adota o princípio da cooperação e da boa-fé objetiva (art. 6º e art. 77, CPC), os quais impõem à parte o dever de contribuir para o regular desenvolvimento do processo. A ausência de mínima iniciativa para superação do óbice apontado justifica a extinção do feito, como corretamente decidiu o juízo monocrático.

Importa destacar, ainda, que a sentença não adentrou o mérito da pretensão, motivo pelo qual a parte poderá, se desejar, ajuizar nova demanda, desde que observados os pressupostos legais.

Ante a ausência de informações essenciais, o magistrado de origem agiu corretamente ao indeferir a inicial e extinguir o processo, em conformidade com o parágrafo único do art. 321 do CPC.

3. Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025